Tribunal: TJDFT
Processo: 0716043-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716043-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA DE LIMA E SILVA LEMOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDREA DE LIMA E SILVA LEMOS, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer com declaração de inexistência de débito (n. 0736874-65.2023.8.07.0001) movida em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. A decisão agravada deferiu a produção de prova pericial, nos seguintes termos (ID 189056725): “Saneado o processo, atribuído o ônus da prova à ré e determinada a especificação de provas (ID183920909). A autora alegou que a ré estava descumprindo a tutela de urgência, pois estava sem fornecimento de água em sua residência (ID 184300418). Intimada pessoalmente, a ré alegou que o abastecimento de água está normal, requereu a condenação da autora em litigância de má-fé e pleiteou a realização de prova pericial (IDs 184374318 e 185436234). A autora apresentou petição com as seguintes alegações (ID 186129225): a) efetuou o depósito judicial referente aos protestos objeto da tutela, requerendo sua suspensão; b) alegou que as faturas desde fevereiro de 2023 permanecem fora do seu padrão de consumo, tendo tal situação ocorrido após a instalação do hidrômetro, razão pela qual requereu a reconsideração da decisão no que tange ao pagamento das faturas após agosto de 2023 serem pagas diretamente a ré, uma vez que, em seus pedidos, incluiu a análise das faturas vencidas e vincendas (ID 172227084 - Pág. 22) c) informou que foi protestada a fatura relativa ao mês de outubro de 2023, no valor de R$ 4.291,56, requerendo que a ré seja compelida a suspender o protesto e a excluir seu nome do Serasa; Intimada, a ré alegou que, em 08/02/2024, a região teve o abastecimento normalizado e não tem como aumentar ou diminuir a pressão em uma só residência. Reiterou a necessidade de realização de prova pericial (IDs 186924346 e 188647009). A autora reafirmou a baixa pressão da água há meses, informou a realização de depósito judicial, requerendo que sejam considerados pagos os meses de fevereiro a maio de 2023, bem como a preclusão do pedido da ré quanto à realização de prova pericial (ID 187517035 e 189169804). É o relatório. Inicialmente, à parte autora para observar que é necessário intimar a ré quando há a apresentação de novas alegações e documentos, permitindo o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual a irresignação da parte com a certidão de ID 186827235 não merece acolhimento. Quanto à intempestividade da manifestação da ré (ID 188647009), razão não assiste a autora. A uma, porque que desde a petição de ID 185436234 a ré ressalta a necessidade de realização de perícia. A duas, porque a manifestação ocorreu dentro do prazo concedido na certidão de ID 189169804. 1. Em relação aos ofícios para suspensão dos protestos de no 1407939 e 2001722, eles já foram expedidos (ID 187035007 e 187517035), tendo os cartórios, inclusive, informado o seu cumprimento (ID 187928305 e 188079887). 2. Em relação ao pedido de reconsideração, constou na decisão que: “As faturas vencidas a partir do referido mês (agosto de 2023), considerando o retorno das cobranças dentro da normalidade, devem ser pagas diretamente à CASEB (...) (ID 183920909); Com efeito diante das alegações da autora que as faturas não voltaram a normalidade, bem como que a emenda à inicial englobou as faturas vencidas e vincendas (ID 172227084 - Pág. 22), tais argumentos serão analisados por ocasião da análise do mérito. Quanto ao pedido da autora para considerar adimplida as faturas de fevereiro a maio de 2023, necessário, primeiramente, aguardar a produção de provas, sendo que tal questão será analisada em sede de sentença. 3. Em relação ao protesto realizado em outubro de 2023, à parte autora para apresentar a certidão de protesto ou indicar sua localização nos autos, uma vez que somente foi anexado no corpo da petição a intimação, a qual não está com uma nitidez adequada (ID 186129225 - Pág. 6). Prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, advirto à parte ré que deve se abster de realizar protestos em nome da parte autora relativo ao objeto desta demanda. 4. Defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perito MARCUS CAMPELLO CAJATY GONÇALVES. (tel. (61) 2107-9412; campellomarcus@gmail.com). São quesitos judiciais: 1 – o valor cobrado nas faturas questionadas desde janeiro de 2023 até a realização da prova pericial é correspondente ao consumo do imóvel? 2- há defeito ou problemas no hidrômetro que possa gerar a discrepância entre as contas de água entre 2022 e 2023? 3- há a existência de vazamentos que possa gerar a discrepância entre as contas de água entre 2022 e 2023? Caso haja vazamentos, eles ocorrem dentro ou fora da residência? Ante o lapso temporal de algumas faturas, caso necessário, a perícia poderá, também, ser realizada de forma indireta, com a apresentação de todos os documentos e relatórios solicitados pelo perito. Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se a expert para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intime-se à parte ré para promover o depósito do valor arbitrado, no prazo de 05 dias. Intimem-se.” Nesta sede, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que se suspenda a realização da perícia nos autos principais até o julgamento do presente agravo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para invalidar a realização da prova pericial. Narra que suas contas de água aumentaram exorbitantemente após a troca do hidrômetro feita pela agravada em meados de dezembro de 2022, resultando em um incremento de mais de três vezes no valor das faturas em relação ao consumo médio do ano anterior. Afirma que não houve nenhum vazamento ou qualquer outro problema na tubulação de água que possa ter gerado os valores absurdos cobrados, conforme laudos de caça vazamentos em anexo. Sustenta que cabe à empresa de abastecimento não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também, que a culpa é exclusiva do consumidor, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assevera que a agravada teve a oportunidade de demonstrar o fato modificativo e extintivo do direito da agravante, pois possui um amplo corpo técnico com engenheiros, técnico e peritos, além de um extenso maquinário com manômetros e etc, capaz de mensurar a vazão da pressão da água, e detectar se há vazamentos ou defeitos no hidrômetro. Argumenta que a requerida não se desincumbiu de seu ônus, pois não apresentou informações técnicas com clareza, precisão e transparência em relação à leitura e vistoria no hidrômetro. Nesse sentido, defende que não há necessidade de prova pericial, posto que a ré, que instalou o hidrômetro, teve ampla oportunidade de demostrar que a culpa é da agravante, e de que não há defeito ou vazamento no hidrômetro. Invoca o art. 464, § 1o, inciso II, segundo o qual a prova pericial será indeferida quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas. Pontua que, de acordo com o § 5o da Resolução 14/2011, a ré deveria em 30 dias ter revisto as faturas de acordo com a média mensal de 2022, o que não aconteceu. Defende que a realização da prova pericial pode resultar ou atestar prova diabólica reversa ou prova duplamente diabólica, considerando que a agravante não terá como impugnar o resultado da perícia, pois apresenta vulnerabilidade técnica e hipossuficiência, além de não ter como arcar com o excessivo ônus financeiro de contratar um assistente técnico, e nem de custear uma nova perícia (ID 58250897). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que deferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pela ré, que ficou encarregada do custeio dos honorários do expert, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsp's Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT (Tema 998). É importante esclarecer que, segundo o art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Do efeito suspensivo - não concessão. 1.1. O agravo interno é recurso cuja interposição produz efeito devolutivo, mas não produz efeito suspensivo automático. Assim, o recorrente, ao postular concessão do efeito suspensivo, deve demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam o perigo de que a imediata produção de efeitos da decisão agravada possa gerar risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. 1.2. Nota-se, no caso em questão, que a manutenção da r. decisão recorrida não e capaz de gerar dano grave ou de difícil reparação. Ademais, não se revela, ainda, a probabilidade do direito, porquanto esta eg. Corte de Justiça entende não ser possível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão saneadora. Precedentes TJDFT. 2. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que confirma a realização de prova pericial e denega a oitiva de testemunhas. 3. A insurgência quanto ao deferimento da prova pericial não se sujeita a preclusão, de sorte que pode ser suscitada em preliminar de apelação, consoante dispõe o art. 1.009, § 1o, CPC. 3.1. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. 4. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 5. Recurso conhecido e não provido.” (07047304120238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 26/5/2023). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL E PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (07274065120218070000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 22/11/2021) -g.n. Dessa forma, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2024 16:08:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador